Tribunal: TJDFT
Processo: 0745015-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTE. MARÇO/1990. 84,32%. BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO INTERPRETATIVO DO TÍTULO JUDICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO.
Verba alimentar, recebida de boa-fé, por equívoco interpretativo da Administração, para o qual não concorreu o servidor, não está sujeita a repetição.